Tribunal: TJDFT
Processo: 0714575-92.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0714575-92.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) DESPACHO Em consulta aos autos de origem, verifica-se que, após a realização de perícia, o Ministério Público contestou de forma incisiva o laudo apresentado pela i. perita. Por essa razão, o Juízo de origem determinou a realização de nova perícia, dessa vez feita pelo Núcleo de Perícias Psiquiátricas e Psicossociais – NERPEJ, deste Tribunal de Justiça. Embora duas avaliações tenham sido realizadas, uma em 25/03/2026 e outra em 09/04/2026, o respectivo laudo ainda não foi juntado aos autos. Assim, antes de decidir o pedido de antecipação de tutela recursal e visando a tomada de decisão mais acertada ao caso, requisitem-se informações ao Juízo de origem acerca do laudo pericial a ser elaborado pelo Núcleo de Perícias Psiquiátricas e Psicossociais – NERPEJ, deste Tribunal de Justiça. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília/DF, 16 de abril de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora